Tribunal: TJPA
Processo: 0806028-76.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13606 - Juntada na Fase Recursal (Fato Novo)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806028-76.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: LUCIANA BENICIO GOMES COSTA, DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0806028-76.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO

PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

AGRAVADOS: LUCIANA BENÍCIO GOMES COSTA E DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA

ADVOGADO: PAULO EDUARDO SANT’ANA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PROCESSO. PERICIA A SER FEITA PELA CONTADORIA DO JUÍZO SEM PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Quartzo Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Safira Engenharia Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de extinção do processo por perda superveniente do objeto, em ação revisional de contrato proposta por Luciana Benício Gomes Costa e Daniel Arlei da Silva Costa, na qual se discute a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 1,6% ao mês, a capitalização mensal de juros e a metodologia de amortização, com necessidade de prova pericial contábil .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a resolução do contrato por inadimplemento e a superveniência de fatos posteriores ensejam a perda do objeto e a ausência de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 17 do CPC dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo o interesse processual aferido pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação, cuja ausência enseja a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

4.

A doutrina esclarece que o interesse processual se configura quando presentes: (i) a necessidade da tutela jurisdicional para satisfação da pretensão material; (ii) a utilidade do provimento jurisdicional para produzir resultado prático; e (iii) a adequação do meio processual escolhido para alcançar tal resultado.

5.

A ação revisional proposta é meio adequado e útil para a obtenção de provimento jurisdicional apto a analisar a legalidade dos encargos contratuais e seus efeitos patrimoniais, não sendo afastada pela resolução do contrato.

6.

Em que pese a resolução do pacto via inadimplemento da obrigação contratual por LUCIANA BENÍCIO GOMES COSTA E DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA, o direito material não faleceu com o fim do pacto eis a necessidade de obterem uma resposta de mérito quanto ao direito de revisão contratual dado o resultado econômico de seu objeto.

7.

A ausência de demonstração inequívoca da inutilidade da prestação jurisdicional impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto, não se admitindo presunção de desinteresse da parte autora.

8.

A necessidade de produção de prova pericial contábil evidencia a subsistência de controvérsia técnica relevante, afastando a alegação de inutilidade do processo.

9.

A jurisprudência do STJ estabelece que “o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão” (REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2017).

10. Perícia contábil a ser realizada pela contadoria judicial sem pagamento da verba honorária, que somente ocorrerá quando do dissenso da perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e
parcialmente
provido. Recurso de Embargos de Declaração prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A resolução do contrato por inadimplemento não afasta o interesse processual em ação revisional quando subsiste controvérsia sobre encargos e efeitos econômicos do contrato.

2.

A perda superveniente do objeto exige demonstração inequívoca da inutilidade da prestação jurisdicional, não se presumindo diante de fatos supervenientes.

3.

A presença dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional impede a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.04.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806028-76.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO

PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

AGRAVADOS: LUCIANA BENÍCIO GOMES COSTA E DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA

ADVOGADO: PAULO EDUARDO SANT’ANA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA
interpuseram

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que indeferiu

o pedido de extinção do processo por perda superveniente do objeto conforme destacados fundamentos visualizados :

A controvérsia central da demanda reside na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios de 1,6% ao mês, na suposta capitalização mensal de juros (anatocismo) e na metodologia de amortização empregada pelas rés no contrato firmado com os autores, bem como nos reflexos patrimoniais daí decorrentes.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente técnica, cuja elucidação demanda a produção de prova pericial contábil já deferida, não sendo possível, neste estágio procedimental, concluir que eventual fato superveniente tenha eliminado a controvérsia jurídica e fática posta sob apreciação judicial.

Ademais, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda do objeto, exige certeza quanto à inutilidade da prestação jurisdicional, não se admitindo interpretação extensiva ou presunção de desinteresse da parte autora, sobretudo quando esta, de forma expressa, reafirma a necessidade do prosseguimento do feito.

Assim, inexistindo demonstração inequívoca de que a pretensão deduzida na inicial tenha sido integralmente satisfeita ou que tenha se tornado impossível ou inútil o provimento jurisdicional, impõe-se o indeferimento do pedido de extinção formulado pelas rés.( PJe ID 34515000)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

resolução do contrato por inadimplemento contratual;

b.

inutilidade prática do meio de prova pericial contábil;

c.

fato superveniente que enseja a extinção do processo e

d.

discussão quanto à abusividade dos encargos resolvidos com a inadimplência.

Ao final, requer:

a.

concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

34687689).

À minha relatoria em 15.03.2026, por redistribuição.

Indeferido o pedido de concessão de feito suspensivo.( Pje
ID
34687689
).

Declaratórios apresentados por
QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA
.( PJe ID 34956438).

Contrarrazões aos Recursos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração não

apresentados.( PJe Ids 35563172 e 35647297).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0806028-76.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO

PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

AGRAVADOS: LUCIANA BENÍCIO GOMES COSTA E DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA

ADVOGADO: PAULO EDUARDO SANT’ANA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Destaco a redação do art. 17 do CPC que associa a perda de objeto à ausência de interesse recursal. Eis a redação:

Art. 17
. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Segundo Eduardo José da Fonseca Costa:

Interesse processual

Prescreve o art. 17: “Para postular e necessário ter interesse e legitimidade” (d. n). Extinguir-se-á o processo sem a resolução do mérito se não estiver presente o interesse processual (art. 485, VI)323.
Ele se mede pela presença do trinômio necessidade/utilidade/adequação. Haverá o interesse: 1) se a parte tiver a necessidade da tutela jurisdicional para ver a sua pretensão material satisfeita [= necessidade]; 2) se a tutela jurisdicional pretendida pela parte for capaz de satisfazer a sua pretensão material [= utilidade = adequaç
ã
o do provimento]; 3) se o remédio processual eleito pela parte for hábil a obtenç
ã
o da tutela jurisdicional capaz de satisfazer a pretensão de direito material [= adequaç
ã
o propriamente dita = adequaç
ã
o do procedimento].

Falta (1) ao autor que, por exemplo, deduz em aç
ã
o de cobranç
a
crédito ainda inexigível. Falta (2) ao autor que, por exemplo, pretende ver o seu crédito satisfeito por meio de tutela puramente constitutiva. Falta (3) ao autor que pretende, por exemplo, cobrar divida pela via do mandado de seguranç
a
. Como se vê, o controle do interesse pelo

juiz lhe permite – in initio litis e in
statu assertionis
– realizar um juízo de acerto sobre as escolhas pre-processuais feitas pelo demandante: analisando (3), o juiz verifica a eficácia do
input;
analisando (2), a eficiência do
output
; analisando (1), a efetividade do
goal.
Como se observa, a noção de interesse processual não e juridico-positiva, mas eminentemente logico-juridica (cf., por exemplo, Fredie Didier Jr., Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 280).
[1]

Perceba que interesse processual gravita em torno de três pressupostos, a saber: necessidade – utilidade/adequação, os quais serão um a uns abaixo delineados.

Utilidade ou adequação
. A Ação Judicial proposta é perfeitamente hábil à obtenção da tutela alçada capaz de apresentar aos Agravados
LUCIANA BENÍCIO GOMES COSTA E DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA
um julgamento de mérito de procedência ou improcedência do pedido revisional, segundo o qual não falece com a resolução do contrato por inadimplência.

Necessidade
. Em linha tênue com a vertente anterior, a necessidade revela a importância da tutela jurisdicional para dizer se o direito material pretendido lhe será assegurado. Pressupõe uma situação fática que justifique a atuação jurisdicional fato a ocorrência do fato gerador.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA- INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - MORA COMPROVADA - PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL - DESNECESSIDADE
.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2017). Sabe-se que na ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora instruir a inicial com a prova dos requisitos necessários elencados no art. 561 do CPC.
É sabido que a cláusula resolutiva é um direito da parte vendedora, que em caso de inadimplência das obrigações contratualmente pactuadas por parte do promitente comprador, poderá exigir a execução dessas obrigações ou até mesmo a extinção do contrato.
Segundo entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.789.863, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa, porquanto após o decurso do prazo sem a purgação da mora, nada impede que o promitente vendedor exerça o direito potestativo previsto na cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.116007-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2023, publicação da súmula em 26/10/2023). Destaquei.

À vista disso e no tange ao reconhecimento da existência de interesse, a Interlocutória combatida não será modificada porque acertada segundo o raciocínio jurídico esposado na seguinte premissa, a saber:

Em que pese a resolução do pacto via inadimplemento da obrigação contratual por
LUCIANA BENÍCIO GOMES COSTA E DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA,
o direito material não faleceu com o fim do pacto

eis a necessidade de obterem uma resposta de mérito quanto ao direito de revisão contratual dado o resultado econômico de seu objeto.

Todavia, será ajustada no recorte que versa sobre a perícia contábil que deverá ser feita pela contadoria do Juízo sem fixação de verba pericial, especialmente porque rechaçada pelas partes litigantes ante o astronômico valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais) cobrado pela perícia privada.

Alerto que a perícia particular poderá ser usada quando houver divergência sobre o laudo pericial, momento em que as tratativas acerca de valores serão adotadas, se houver dissenso da perícia contábil do Juízo.

Portanto, conheço e dou

provimento parcial ao Recurso de

Agravo de Instrumento para manter a Interlocutória irretocável quanto ao interesse processual, ajustando que a confecção da perícia será feita pela Contadoria Judicial, sem fixação de verba honorária segundo fundamentação acima esposada.

Recurso de Embargos de Declaração prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
ALVIM, Angélica A. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547222239. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547222239/. Acesso em: 29 abr 2026.

Belém, 26/05/2026